Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018742-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Giramundo Comércio e Transportes Ltda - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução fiscal n. 1001209- 97.2017.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade aviada, consignando que os créditos tributários tiveram sua constituição definitiva dentro do prazo previsto, conforme artigo 173, I, do CTN, não havendo que se falar em decadência.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que embora conste nos aludidos documentos fiscais que o cancelamento/indeferimento do parcelamento ocorreu em 11/11/15, com a conversão dos documentos constitutivos dos créditos no aviso de cobrança Corrente fiscal n.o 340395/5428/2016 – 1634253, esse não é o termo inicial do prazo prescricional, mas sim o momento da interrupção efetiva do parcelamento, ou seja, o ano de 2011.
Aduz os documentos fiscais apresentados pelo agravado nos autos principais, atestam a nulidade da notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal, que ensejou a inscrição da CDA n.o 2017442.
Defende que não foi observada a necessidade de esgotamento das tentativas de notificação pessoal do contribuinte.
Afirma que é irregular todo débito tributário inscrito sem a ciência pelo sujeito passivo, bem como dos meios hábeis para sua efetivação, a cada situação específica (art. 201, CTN).
Assevera inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 30, inciso V, da lei estadual no 7.098/98 – instituição de regime de apuração do ICMS não previsto na Lei Kandir.
Sustenta ainda, que a decisão ora atacada é manifestamente suscetível de lhe causar dano irreparável, pois resta insofismável a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão agravada e, no mérito, provimento (págs.01/25 - id.n. 56742480).
É o relato necessário.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que a agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a reforma da decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade, por entender que os documentos fiscais apresentados pelo agravado nos autos principais, atestam a nulidade da notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal, que ensejou a inscrição da CDA n.o 2017442, bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01/25 - id.n. 56742480).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Dê-se ciência da presente decisão ao juízo de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora